Tribunal: STF
Processo: RE 86650
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
- AÇÃO DE DESPEJO. 
- PARA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 3/75, A DATA QUE SE LEVA EM CONSIDERAÇÃO, QUANDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO É INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO PROLATADO EM EMBARGOS INFRINGENTES, É A DESTE, E NÃO A EM QUE FOI PROFERIDO O ACÓRDÃO NA APELAÇÃO, EMBORA CONFIRMADO.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO CAPUT DO CITADO ARTIGO 308.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.